Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-97.2022.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000144-97.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA QUEIROZ BARROS - CPF: 580.756.401-44 (RECORRIDO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), NATALIA BERGOLI CHAVES - CPF: 054.580.791-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 100 E 360 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Garças/MT contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e embargos de declaração, determinou o prosseguimento da execução fundada em título judicial que reconheceu a servidor público municipal o direito ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional com efeitos ex tunc; (ii) estabelecer se tal reconhecimento, no âmbito dos Juizados Especiais, viola a coisa julgada ou se se enquadra na sistemática do art. 535, §5o, do CPC, conforme os Temas 100 e 360 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Órgão Especial do TJMT declarou a inconstitucionalidade do art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal, com efeitos retroativos (ex tunc), afastando a validade da norma desde sua origem e comprometendo o fundamento do título executivo.

4.

O art. 535, §5o, do CPC admite a arguição de inexigibilidade de título judicial fundado em norma inconstitucional, conferindo mecanismo de eficácia rescisória no cumprimento de sentença.

5.

O STF, no Tema 100, autoriza a aplicação desse mecanismo aos Juizados Especiais, inclusive para decisões com trânsito em julgado, desde que observados os requisitos legais e temporais.

6.

O Tema 360 do STF condiciona a relativização da coisa julgada à existência de precedente vinculante anterior ao trânsito em julgado, requisito atendido pela Súmula Vinculante 37 e pelo Tema 315.

7.

A concessão judicial de adicional remuneratório com base em isonomia viola a Súmula Vinculante 37 e o Tema 315 do STF, caracterizando vício de inconstitucionalidade qualificado.

8.

A jurisprudência do STF, do TJMT e das Turmas Recursais admite a desconstituição do título executivo judicial em hipóteses análogas, sem afronta à coisa julgada, quando presente incompatibilidade com precedente vinculante.

9.

A relativização da coisa julgada decorre de previsão legal e da necessidade de preservação da supremacia da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.É inexigível o título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional com efeitos ex tunc, ainda que o reconhecimento ocorra após o trânsito em julgado.

2. O art. 535, §5o, do CPC aplica-se aos Juizados Especiais e autoriza a relativização da coisa julgada, conforme os Temas 100 e 360 do STF.

3. A concessão judicial de vantagem remuneratória a servidor público com fundamento em isonomia viola a Súmula Vinculante 37 e o Tema 315 do STF, configurando vício de inconstitucionalidade apto a afastar a exigibilidade do título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Alto Garças contra decisão proferida que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade e os Embargos de Declaração opostos pela municipalidade, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, baseando-se no Tema 100 do STF, que permite a desconstituição da coisa julgada inconstitucional nos Juizados Especiais.

A parte recorrida, embora intimada, manteve-se em silêncio ou reiterou os termos da execução.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, conforme cota juntada em 13/04/2026, Id. 360219399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000144-97.2022.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Alto Garças

Recorrida(s):

Alessandra Queiroz Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em analisar se a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, ocorrida após o trânsito em julgado de uma sentença, pode interromper a execução dessa mesma sentença no âmbito dos Juizados Especiais.

Em breve resumo dos autos, trata-se de Ação de Cobrança de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), na qual a autora, servidora pública municipal, pleiteia o recebimento do adicional, com base de 3% sob o vencimento-base, por ano efetivo de exercício, até o máximo de 50%, com previsão legal no artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças.

Em 30/08/2022 foi proferida sentença de procedência, sendo interposto recurso inominado pelo Município, ao qual foi negado provimento pela Turma Recursal Única em 17/03/2023, com trânsito em julgado em 11/04/2023.

Em 23/05/2023, a autora requereu o cumprimento da sentença e, em 22/08/2023, houve a determinação de suspensão do feito em razão do julgamento do ADI n. 1010527-11.2023.8.11.0000.

Em 20/07/2023, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1010527-11.2023.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal com efeitos retroativos (
ex tunc
).

A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconheceu que a norma violava o princípio da separação e independência dos poderes, uma vez que a iniciativa para tal legislação é privativa do Chefe do Poder Executivo.

O Município apresentou exceção de pré-executividade, argumentando que o título judicial se tornou inexigível, contudo, o juízo de primeiro grau rejeitou a tese, entendendo que a declaração de inconstitucionalidade, por ser posterior ao trânsito em julgado, não poderia afetar a coisa julgada, fundamentando no Tema 360 do STF
.

Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Sendo interposto o presente recurso, o qual,
passo a análise
.

Pois bem. No caso em análise, o título executivo que beneficia a servidora baseia-se exclusivamente no art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal, todavia, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a ADI no 1010527-11.2023.8.11.0000, declarou
inconstitucional, com
efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro, isto retira de todo a aplicabilidade da referida norma declarada inconstitucional e se projeta para o passado, desde o nascedouro da norma jurídica declarada inválida.

A respeito da desconstituição do título executivo judicial, o §5o do artigo 535 do CPC dispõe que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso
.

No tocante a aplicação do artigo 535, §5o, do CPC no Juizado Especial e a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n
o 100 - RE 586.068/PR, após o julgamento dos Embargos de Declaração, ocorrido Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, firmou a seguinte tese jurídica:

“TEMA 100 – TESE JURÍDICA

1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001;

2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;

3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.

4) seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o executado poderá arguir a inexigibilidade da obrigação, nos termos do item 2, salvo preclusão.

5) o termo inicial do prazo bienal disposto no item 3. II é o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no respectivo precedente vinculante, observada eventual modulação temporal, e limitados os efeitos retroativos da eventual rescisão ao quinquênio anterior à propositura da simples petição”

Ainda, sobre a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 360, com trânsito em julgado em 27/03/2019, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

TEMA 360: TESE JURÍDICA

São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c)
desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
.

Com efeito, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.

O plenário do STF, em 13/12/1963, aprovou a edição da Súmula 339/STF:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Em 28/08/2014, no julgamento do mérito do
RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral,
Tema no315
, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

TEMA 315
(Repercussão Geral)
: Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em 16/10/2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, convertendo a Súmula 339/STF na
Súmula Vinculante 37/STF
.

Desta forma, a edição da Súmula Vinculante 37 é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, cumprindo o requisito temporal previsto no item “c” do Tema 360/STF.

Também resta preenchido o requisito temporal previsto no item 1 do Tema 100/STF, haja vista que o trânsito em julgado da fase de conhecimento é posterior a 27/08/2001.

Portanto, resta patente a inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar a Súmula Vinculante da Suprema Corte – Súmula 37 e Tema 315 de repercussão geral, conforme teses jurídicas firmadas nos Temas 100 e 360 do STF.

Nesse sentido, eis trecho da fundamentação contida na decisão monocrática prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes, em 22/11/2023, ao apreciar a Reclamação Constitucional 61.435/RJ:

“Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao deixar de reconhecer a inexigibilidade do título judicial, mantendo, em consequência, os efeitos de decisão que concedeu reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no princípio da isonomia, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF, como também o entendimento consubstanciado no julgamento do ARE 909.437/RJ (Tema 915), bem assim a jurisprudência sedimentada no RE 611.503/SP (Tema 360).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido por esta Suprema Corte no RE 592.317/RJ (Tema 315), no RE 611.503/SP (Tema 360), no ARE 909.437/RJ (Tema 915), bem assim que observe o teor da Súmula Vinculante 37/STF. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência”

Contra a decisão monocrática que julgou procedente a reclamação foi interposto Agravo Regimental, o qual foi desprovido, conforme ementa abaixo transcrita:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidor. Remuneração. 5. Julgamento do ARE 909.437/RJ (tema 915) representou mera reafirmação da jurisprudência sedimentada no RE 592.317/RJ (tema 315) e na Súmula Vinculante 37/STF. 6.
Inexigibilidade do título executivo judicial. Trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento em data posterior ao julgamento do RE 592.317/RJ (tema 315) e à edição da Súmula Vinculante 37/STF. Art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC. Aplicação do entendimento firmado no RE 611.503/SP, tema 360 da repercussão geral. 7. Pedido julgado procedente
. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.(Rcl 61435 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-01-2024

PUBLIC 25-01-2024)

Eis julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido que a decisão que desconstituiu o titulo executivo judicial não descumpriu qualquer precedente vinculante ou decisão deste Tribunal, ao contrário, conferiu correta aplicação às teses firmadas em sede de repercussão geral pelo STF. A autoridade reclamada agiu no exercício regular da jurisdição ao aplicar o Tema 100/STF, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial, por estar em contrariedade com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO
.
DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF
.
USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarando inexigível título executivo judicial que havia determinado a implantação de adicional de periculosidade em favor do reclamante, por contrariedade à Súmula Vinculante no 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para o conhecimento da reclamação, verificando se a decisão reclamada desrespeitou precedente vinculante ou decisão do Tribunal, ou se o instrumento está sendo utilizado como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação possui hipóteses taxativas de cabimento, previstas no artigo 988 do CPC, destinando-se a preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado, ou garantir a observância de acórdão proferido em IRDR ou IAC.

4. O reclamante dirige a reclamação ao Tribunal de Justiça invocando a Resolução STJ/GP no 3/2016, que direciona ao respectivo Tribunal de Justiça a competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, mas a decisão reclamada foi proferida por juiz singular, não pela Turma Recursal.

5. O reclamante não indica com precisão qual decisão ou precedente vinculante teria sido desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a alegar genericamente o descumprimento de decisão anterior transitada em julgado, sem especificar adequadamente em qual das hipóteses do art. 988 do CPC estaria fundamentada sua pretensão.

6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar decisão judicial desfavorável, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (Rcl 31239 AgR, Relator Min. Luiz Fux).

7. A decisão reclamada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 100 de Repercussão Geral (RE 586.068), que admite a invocação de inexigibilidade do título judicial quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do STF, seja no controle difuso, seja no concentrado.

8. O juízo reclamado verificou que a pretensão do reclamante - pagamento de adicional de periculosidade sem previsão legal específica - contrariava frontalmente o entendimento vinculante do STF consubstanciado na Súmula Vinculante no 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação não conhecida.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece da reclamação que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC.

2. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.

3.
É admissível a desconstituição de coisa julgada quando o título executivo judicial contrariar interpretação conferida pelo STF, aplicando-se o Tema 100 de Repercussão Geral.

(TJMT - 2a Câmara de Direito Público. Recl. n. 1026970-03.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Celia Regina Vidotti, J. 09/06/2025).

As Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso têm admitido a desconstituição da coisa julgada se o título executivo judicial contrariar norma declara inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, se for lei federal, ou pelo Tribunal de Justiça, em se tratando de lei municipal ou estadual.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 100 E 360 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 37. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo servidor público estadual contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da obrigação constante do título executivo judicial e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 535, III, §5o e §7o, do CPC, diante da aplicação dos Temas 100 e 360 do STF e da Súmula Vinculante 37. O recorrente sustenta violação à coisa julgada e defende a impossibilidade de afastamento da decisão transitada em julgado que lhe concedera adicional de periculosidade. O Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença por contrariedade do título à Súmula Vinculante 37/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, no Juizado Especial, quando a sentença transitada em julgado contraria entendimento vinculante prévio do STF (Súmula Vinculante 37 e Tema 315); e (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada ou se se aplica a técnica prevista no art. 535, §5o, do CPC, conforme as teses firmadas nos Temas 100 e 360 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 535, §5o, do CPC autoriza a declaração de inexigibilidade de título judicial quando a sentença exequenda aplica interpretação considerada inconstitucional pelo STF, seja em controle difuso ou concentrado, possuindo eficácia rescisória excepcional.

4. O Tema 100/STF estabelece que o art. 535, §5o, do CPC aplica-se aos feitos do Juizado Especial e permite a desconstituição da coisa julgada quando o título contrariar precedente vinculante anterior ao trânsito em julgado.

5. O Tema 360/STF reconhece a constitucionalidade do mecanismo de inexigibilidade, condicionando sua aplicação ao requisito temporal: o precedente vinculante do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

6. A Súmula Vinculante 37 — derivada da Súmula 339 e reafirmada no Tema 315 — já estava vigente antes do trânsito em julgado da sentença que concedeu o adicional de periculosidade, de modo que o título se formou em contrariedade frontal ao entendimento vinculante do STF, cumprindo a exigência temporal fixada no Tema 360.

7. A concessão do adicional de periculosidade pelo Judiciário, com base em isonomia, afronta diretamente a Súmula Vinculante 37 e a tese firmada no Tema 315, o que configura vício de inconstitucionalidade qualificado apto a ensejar a inexigibilidade.

8. A jurisprudência do STF — exemplificada pela Reclamação 61.435/RJ e seu agravo regimental — reafirma a obrigatoriedade de observância da Súmula Vinculante 37 e a possibilidade de reconhecer a inexigibilidade do título mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 535, §§5o e 7o, do CPC.

9. Não há violação à coisa julgada, pois o próprio sistema processual, conforme interpretação constitucional consolidada pelo STF, admite a relativização da coisa julgada quando o título se funda em tese incompatível com precedente vinculante anterior à sua formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É possível declarar a inexigibilidade de título executivo judicial no Juizado Especial quando a sentença transitada em julgado contraria precedente vinculante do STF anterior à sua formação, nos termos do art. 535, §5o, do CPC.

2. A concessão judicial de adicional de periculosidade com fundamento em isonomia viola a Súmula Vinculante 37 e o Tema 315 do STF, configurando vício de inconstitucionalidade qualificado apto a autorizar a inexigibilidade do título.

3. A relativização da coisa julgada é admitida quando o STF, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, já houver fixado tese contrária ao fundamento do título, conforme os Temas 100 e 360.

(
TJ-MT
- N.U 1000405-09.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. ART. 535, § 5o, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade de título executivo judicial que havia determinado a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade em favor de servidora pública estadual, com fundamento no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. O recorrente sustenta violação à coisa julgada material e requer o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se título executivo judicial transitado em julgado pode ser declarado inexigível em fase de cumprimento de sentença por contrariar interpretação constitucional vinculante firmada pelo STF; (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante 37 do STF constitui parâmetro apto e suficiente para enquadramento da hipótese prevista no art. 535, § 5o, do CPC; (iii) determinar se, no caso concreto, é cabível impugnação ao cumprimento de sentença, e não ação rescisória, à luz do requisito temporal entre o precedente vinculante e o trânsito em julgado da sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder ou ampliar vantagens remuneratórias a servidores públicos sem lei específica, em respeito à separação dos Poderes e à exigência do art. 37, X, da CF.

A sentença exequenda, ao reconhecer adicional de periculosidade com apoio em regime jurídico diverso e por equiparação funcional, adota interpretação materialmente fundada em isonomia remuneratória, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.

O art. 535, § 5o, do CPC prevê duas hipóteses autônomas de inexigibilidade do título judicial: quando fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF e quando fundado em aplicação ou interpretação tida pelo STF como incompatível com a Constituição.

A Súmula Vinculante, por força do art. 103-A da CF, exprime entendimento constitucional vinculante do STF e constitui parâmetro idôneo para caracterizar a incompatibilidade constitucional da interpretação adotada no título executivo.

O Tema 360 do STF admite a declaração de inexigibilidade, na fase executiva, de sentença fundada em aplicação ou interpretação da lei reputada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso.

O Tema 100 do STF reconhece a aplicação do regime do art. 535, § 5o, do CPC aos feitos submetidos ao rito dos Juizados Especiais, inclusive para afastar a coisa julgada quando o título contraria interpretação constitucional firmada pela Suprema Corte.

Quando o precedente vinculante do STF é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o vício de inconstitucionalidade já acompanha a formação do título, o que autoriza a arguição de inexigibilidade por impugnação ao cumprimento de sentença, sem necessidade de ação rescisória.

No caso concreto, a publicação da Súmula Vinculante 37 em 20.06.2007 antecede o trânsito em julgado da sentença exequenda em 06.08.2024, o que satisfaz o requisito temporal do art. 535, § 5o, do CPC.

A coisa julgada não prevalece quando utilizada para perpetuar obrigação fundada em interpretação flagrantemente incompatível com a Constituição e com precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível o título executivo judicial que concede adicional remuneratório a servidor público sem lei específica, quando fundado em interpretação incompatível com a Súmula Vinculante 37 do STF.

2. A Súmula Vinculante constitui parâmetro suficiente para incidência do art. 535, § 5o, do CPC, na hipótese de título fundado em aplicação ou interpretação da lei tida pelo STF como incompatível com a Constituição.

3. É cabível impugnação ao cumprimento de sentença, e não ação rescisória, quando o precedente vinculante do STF é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

4. O regime de inexigibilidade previsto no art. 535, § 5o, do CPC aplica-se aos processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais."

__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, X, e 103-A. CPC, art. 535, III, §§ 5o, 7o e 8o; art. 525; art. 98, § 3o. Lei no 9.099/95, arts. 55 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37. STF, RE no 611.503, Tema 360 da repercussão geral, Plenário. STF, RE no 586.068, Tema 100 da repercussão geral. TJMT, IRDR Tema 08.

(
TJ-MT
- N.U 1001724-04.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A SERVIDOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. ART. 535, § 5o, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação do Estado de Mato Grosso para declarar a inexigibilidade de título executivo judicial que havia concedido adicional de periculosidade a servidor público, extinguindo a execução, sob fundamento de afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, em cumprimento de sentença, a inexigibilidade de título judicial transitado em julgado por contrariar precedente vinculante do STF; (ii) estabelecer se a Súmula Vinculante no 37, anterior ao trânsito em julgado, autoriza a utilização da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, sem violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder ou majorar vantagens remuneratórias a servidores públicos com fundamento em isonomia, em respeito à separação dos Poderes e à exigência de lei específica.

A sentença exequenda, ao conceder adicional de periculosidade com base em regime jurídico diverso, realiza equiparação funcional fundada em isonomia, incorrendo em interpretação materialmente incompatível com a Constituição.

O art. 535, § 5o, do CPC admite a declaração de inexigibilidade do título judicial quando fundado em aplicação ou interpretação da lei considerada inconstitucional pelo STF, ainda que não haja declaração formal de inconstitucionalidade da norma.

A Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A da CF, possui força normativa obrigatória e constitui parâmetro suficiente para caracterizar a incompatibilidade constitucional do título executivo.

Os Temas 100 e 360 do STF reconhecem a aplicabilidade do regime de inexigibilidade aos Juizados Especiais e admitem a relativização da coisa julgada quando o precedente vinculante é anterior ao trânsito em julgado.

Sendo a Súmula Vinculante no 37 anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, mostra-se adequada a via da impugnação ao cumprimento de sentença, dispensando o ajuizamento de ação rescisória.

A coisa julgada não prevalece quando utilizada para perpetuar obrigação fundada em interpretação flagrantemente incompatível com a Constituição e com precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inexigível o título executivo judicial que concede adicional remuneratório a servidor público com base em isonomia, em afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF.

2. A Súmula Vinculante constitui parâmetro suficiente para incidência do art. 535, § 5o, do CPC, quando a sentença se funda em interpretação considerada incompatível com a Constituição.

3. É cabível impugnação ao cumprimento de sentença, e não ação rescisória, quando o precedente vinculante do STF é anterior ao trânsito em julgado.

4. A coisa julgada pode ser relativizada para afastar título judicial inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 37, X, e 103-A. CPC, art. 535, § 5o, § 7o e § 8o. Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, RE no 586.068, Tema 100; STF, RE no 611.503, Tema 360; TJMT, IRDR Tema 08.

(
TJ-MT
- N.U 1003885-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Deste modo, a concessão do adicional por tempo de serviço pelo Judiciário, com base em isonomia, afronta diretamente a Súmula Vinculante 37 e a tese firmada no Tema 315, o que configura vício de inconstitucionalidade qualificado apto a ensejar a inexigibilidade.

Cabe destacar que não há violação à coisa julgada, pois o próprio sistema processual, conforme interpretação constitucional consolidada pelo STF admite a relativização da coisa julgada quando o título se funda em tese contrária com precedente vinculante anterior à sua formação.

Assim, considerando a decisão soberana do Órgão Especial deste Tribunal e os precedentes vinculantes das Cortes Superiores, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
declaro
a inexigibilidade do título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
(ADI no 1010527-11.2023.8.11.0000 e
julgo

extinta a presente execução
, nos termos do art. 924, III e c/c art. 525, §12, ambos do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026